Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713613-33.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: IVANI DE ABREU NEIVA DESPACHO O Juízo de Primeiro Grau adotou, na sentença, o fundamento de que foi provado nos autos que Ivani de Abreu Neiva não realizou o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignado, que o ônus da prova da contratação era do Banco BMG S.A. e que o banco não se desincumbiu de seu encargo. Acrescentou que Ivani de Abreu Neiva nega que a assinatura do contrato juntado pelo banco seja sua e que o banco não desejou realizar perícia grafotécnica na assinatura em questão. Fundamentou que o Banco BMG S.A. recusou a produção de prova pericial para averiguar a veracidade da suposta assinatura de Ivani de Abreu Neiva no contrato. Concluiu que o Banco BMG S.A. assumiu o risco de que alguém fizesse o uso indevido da documentação de outra pessoa ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação e, por isso, deveria ser responsabilizado pela contratação fraudulenta (id 56744324, p. 3 e 4). Intime-se Banco BMG S.A. para esclarecer se a apelação impugnou especificamente o fundamento adotado pela sentença conforme exige o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator